Tribunal: TJDFT
Processo: 0759631-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CESSÕES DE DIREITO ENTRE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO DAS ANTERIORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Insurge-se o réu ITAÚ UNIBANCO S/A contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco BMG e julgou extinto o processo sem resolução de mérito com relação a ele, e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para, in verbis, “declarar a inexistência de débito entre partes autora e Banco Itaú S/A e determinar a retirada do nome da autora de cadastros de proteção ao crédito (em relação aos contratos 237586767 e 249109593), caso tenha sido efetivamente incluído, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença.”

2. Sustenta o recorrente, em síntese, regularidade da cobrança e da negativação do nome da recorrida, em razão da ausência de repasse das parcelas: no 52, do contrato 249109593, com vencimento em 05/05/2019 (ID Num. 16568025 - Pág. 4), e n° 24, do contrato n°237586767, com vencimento em 05/08/2016 (ID Num. 16568025 - Pág. 5). Aduz, também, ser equivocada a declaração de inexistência de débito, posto os contratos não foram quitados integralmente.

3. A controvérsia reside em determinar a regularidade da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes e, se houve, quitação dos empréstimos contratos.

4. Não assiste razão a recorrente.

5. Das provas coligidas aos autos, em especial as fichas financeiras, depreende-se que os contratos firmados pela autora foram sucessivamente cedidos entre as instituições bancárias BMG (rubrica 32218), Banco Itau (rubrica 32745) e Banco Privado Itau (rubrica 34123). Não foi acostado aos autos os termos e condições das cessões de direitos. Nas Cédulas de Crédito Bancário (ID Num. 16567972 - Pág. 1 e Num. 16567974 - Pág. 1), observa-se que, em ambos, não foi preenchido o campo Quadro VI – Finalidade desta Operação de Crédito. Os Comprovantes de operação (ID Num. 16567978 - Pág. 1 e seguintes), demonstram a sucessiva renovação dos contratos ora em discussão, sem, contudo, apresentarem a anuência da recorrida a transação bancária. Por fim, os contracheques de março/2019 (ID Num. 16567946 - Pág. 16) e julho/2016 (ID Num. 16567946 - Pág. 3) comprovam o desconto da última parcela no importe de R$ 210,70 e R$ 60,45.

6. Da análise do conjunto probatório, há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de afirmar os fatos alegados pela autora de quitação integral dos contratos firmados.

7. Conclui-se que as inúmeras cessões de crédito acarretaram o descontrole dos descontos. Ressalta-se que os réus não acostaram os autos os termos e condições das cessões, em patente prejuízo a recorrida que viu seus contratos serem renovados automaticamente a cada cessão, sem sua anuência. Tampouco a recorrente comprovou que a recorrida refinanciou os empréstimos anteriores ou realizou novos contratos. (art. 373, II, CPC)

8. Outrossim, a ausência de preenchimento do campo Quadro VI – Finalidade desta Operação de Crédito nas Cédulas de Crédito Bancário (ID Num. 16567972 - Pág. 1 e Num. 16567974 - Pág. 1), é uma clara violação aos Princípios da Informação, Transparência e Boa fé, na medida em que dificultou o entendimento pela autora dos termos da contratação.

9. Por fim, dispõe o art. 322, do C.C., que quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Assim, comprovando a autora a quitação das últimas parcelas (ID Num. 16567946 - Pág. 16 e ID Num. 16567946 - Pág. 3) impõe-se reconhecer a quitação integral dos contratos, inclusive das parcelas no 52, do contrato 249109593, e n° 24, do contrato n°237586767 , não podendo ser responsabilizadas por eventual atraso ou não repasse dos valores às instituições credoras, cabendo a estas resolverem junto ao órgão pagador tal questão.

10. Por todo o exposto, irrepreensível a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.